Tribunal: TJMT
Processo: 1020144-32.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020144-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE BARROS DIAS - CPF: 620.938.351-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), KAROLINA BRENDEL DANTAS - CPF: 117.706.264-09 (ADVOGADO), VIVIAN MARIE DE MENEZES PIMENTEL - CPF: 040.850.854-09 (ADVOGADO), ILANA TAYNARA NAQUE SANTANA VEIGA - CPF: 101.135.014-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, mas excluindo a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o órgão julgador analisa as questões de fato e de direito postas em juízo e fundamenta sua decisão, ainda que com resultado diverso do pretendido pela parte embargante.

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, a devolução simples dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo; e (ii) definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito em contrato de trato sucessivo inicia-se na data do último desconto indevido, e não na data da assinatura do contrato.

A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais, como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha, caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado quando comprovada a violação ao dever de informação e a presença de vício de consentimento.

A mera cobrança indevida, sem comprovação de aflição ou desequilíbrio emocional significativo, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para excluir a indenização por danos morais.

O embargante alega que o acórdão padece de omissão por não considerar as provas que demonstram a plena ciência do embargado acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), afastando a tese de vício de consentimento.

Assevera que o embargado celebrou "Termo de Adesão a Empréstimo Pessoal e Cartão" em 11/05/2011, realizou o desbloqueio do cartão e efetuou dez saques em datas distintas, o que seria incompatível com a modalidade de empréstimo consignado tradicional, que prevê a liberação do valor em uma única parcela.

Afirma que o embargado também realizou pagamentos por meio de ficha de compensação, ratificando sua ciência sobre a natureza do contrato de cartão de crédito.

Argumenta que, diante dessas operações, exclusivas da modalidade de cartão de crédito, não se sustenta a alegação de desconhecimento ou erro.

Sustenta, ainda, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da prescrição quinquenal sobre a pretensão de devolução dos valores descontados. Diz que, tendo os descontos iniciado em 2011 e a ação sido ajuizada apenas em 2024, as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda estariam prescritas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ciência da parte embargada acerca da modalidade contratada e sanada a omissão quanto à prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

O embargante aponta, em síntese, a existência de duas omissões no julgado. A primeira residiria na suposta desconsideração de elementos probatórios que, a seu ver, comprovariam a ciência inequívoca do embargado sobre a modalidade contratual pactuada. A segunda omissão versaria sobre a não aplicação da prescrição quinquenal às parcelas descontadas em período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

Contudo, após uma análise detida e criteriosa tanto das razões recursais quanto do acórdão embargado, concluo, com a devida vênia, que as máculas apontadas não se configuram. O que se percebe, em verdade, é uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela que foi fundamentadamente adotada por este Colegiado.

A questão do consentimento e da validade da contratação foi o cerne da análise de mérito. O julgado foi explícito ao fundamentar sua decisão não na ausência de assinatura ou na negação da transação em si, mas na violação do dever de informação, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O voto condutor do acórdão foi categórico ao assentar que: “
não ficou comprovado que foram repassados ao consumidor informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos cobrados e da forma do desconto em folha (desconto do valor mínimo), tampouco indicado o valor da parcela e o prazo de pagamento, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura
”.

Esta fundamentação demonstra que o Colegiado analisou o contexto fático e concluiu que, ainda que o consumidor tenha realizado saques, tal fato, isoladamente, não é suficiente para comprovar que ele compreendeu a complexa e onerosa sistemática do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Quanto à suposta omissão com relação à prescrição, o acórdão não apenas se manifestou sobre a prescrição, como dedicou um tópico específico e exclusivo para tratar do tema, intitulado "
I - Da prescrição
". Confira:

“(...) A instituição financeira sustenta a ocorrência da prescrição, vez que o contrato foi assinado em 06/2011, enquanto a ação foi distribuída somente em 05/2024.

Todavia, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo é o vencimento da última parcela.

Ao que consta dos autos, o contrato, averbado mediante desconto direto na folha de pagamento do autor, estava ativo no período do ajuizamento da lide (Id. 298945435). (...)”

Portanto, é indiscutível que a questão da prescrição foi devidamente analisada e decidida.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025